Tribunal: TJPA
Processo: 0833365-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833365-54.2019.8.14.0301

APELANTE: GONCALVES TINTAS LTDA, WALKER GOMES GONCALVES, JUCILEIDE DE LUNA GONCALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA SEM EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco da Amazônia S.A. contra o acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriormente interpostos por Gonçalves Tintas Ltda. e outros, os quais impuseram à parte embargada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, mesmo tendo o acórdão embargado apenas anulado a sentença de primeiro grau para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de decisão que apenas anula a sentença de primeiro grau, sem apreciação de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários sucumbenciais pressupõem a existência de parte vencida e julgamento de mérito, o que não ocorre quando a decisão apenas anula a sentença para regular prosseguimento do feito.

4.

A fixação de honorários em hipóteses de anulação de sentença afronta o disposto no art. 85 do CPC/2015, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

5.

A matéria relativa à fixação de honorários possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício ou em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, quando constatada irregularidade flagrante, como no caso dos autos.

6.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, afasta a condenação em honorários quando a decisão recorrida limita-se a anular a sentença, sem conferir qualquer proveito econômico à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é incabível quando a decisão judicial se limita a anular a sentença de primeiro grau sem resolução de mérito.

2.

A imposição indevida de honorários pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos modificativos, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 01.07.2019; STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1767509/RJ, T2, j. 29.08.2022; TJ-SP, ED nº 1015481-53.2018.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 05.11.2018; TJ-MT, ED nº 0030578-02.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Banco da Amazônia S.A., em face do acórdão de Id 24071873, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que acolheu os aclaratórios opostos por Gonçalves Tintas Ltda., Walker Gomes Gonçalves e Jucileide de Luna Gonçalves, para suprir alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, impondo à parte embargada o pagamento de verba honorária no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A ementa foi preferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gonçalves Tintas Ltda. e outros contra o Acórdão nº 20640024, no qual foi dado provimento à apelação cível para anular a decisão de 1º grau e determinar o prosseguimento do feito. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais em favor do embargante, em razão da sucumbência da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais, impõe-se sua correção, considerando que a parte vencida no litígio deve arcar com tais honorários, conforme art. 85 do CPC/2015.

3.

Com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, como o zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desempenhado e tempo exigido, fixa-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em decisão judicial caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85.

Sustenta o embargante, nos termos da peça de Id 24483230, que há
contradição no julgado
, pois não caberia imposição de honorários sucumbenciais quando a decisão se limitou a
anular a sentença de primeiro grau
, determinando o retorno dos autos para regular instrução e julgamento, sem qualquer exame de mérito. Defende que, por inexistir condenação ou proveito econômico conferido à parte contrária, é indevida a fixação de honorários neste momento.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada sob o Id 24720980, sustentando, em suma: inexistência de contradição, porquanto a fixação de honorários teria ocorrido de forma regular; tentativa de reanálise da matéria por via inadequada; ausência de vício a justificar o provimento dos aclaratórios.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A insurgência do Banco da Amazônia S.A. refere-se à contradição no julgado que, ao acolher os primeiros embargos de declaração opostos pelos autores, impôs à parte embargada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo quando o acórdão anterior (nº 20640024) limitou-se a anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito com a juntada do contrato original.

Entendo que não assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição ou omissão, já que o comando foi bastante claro quanto à incidência de honorários.

Todavia, razão assiste ao embargante quanto à impossibilidade de condenação em honorários em caso de anulação de sentença.

Assim, ainda que ausentes as hipóteses do art. 1.023,
é possível corrigir a incorreta imputação de honorários
feita no Acórdão de ID nº.
24071873
.

Incialmente, porque a
correção dos honorários envolve questão de ordem pública, e pode ser realizada inclusive
ex officio
, conforme entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". (AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019). 2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017).
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749594 RJ 2018/0151471-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10383868320178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verba honorária –
Majoração nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC – Correção da base de cálculo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
– Embargos acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10202832920208260001 SP 1020283-29.2020.8.26.0001, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CPC/2015 -
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015
- ACOLHIMENTO. 1. Havendo omissão no julgado, impõe-se o acolhimento, para determinar que a verba honorária seja apurada pelo Juízo de origem, no momento da liquidação do julgado, em razão da condenação ser ilíquida, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015. 2
. Forçoso, de ofício, aclarar o julgado, para majorar os honorários advocatícios devidos na fase recursal, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Embargos acolhidos. (TJ-MG - ED: 25197607520138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018) (grifos nossos).

Ademais, o E. STJ tem
reconhecido a possibilidade de conferir efeitos infringentes para sanar irregularidade envolvendo fixação de honorários:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Considerando a impossibilidade de analisar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, os honorários advocatícios deverão ser definidos pela Corte a quo, de acordo com o novo regramento processual.
2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários advocatícios em favor da parte ora embargada de acordo com o disposto no art. 85 do CPC/2015
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1767509 RJ 2018/0240934-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022) (grifos nossos).

Ressalte-se que o argumento do embargante é correto quando defende a desnecessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de anulação de sentença
, já que o art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias – o que não aconteceu no presente feito. Observe-se entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença, pois essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
4 . AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 355 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da imprescindibilidade da produção das provas requeridas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Tendo em vista que o Colegiado local anulou a sentença para a produção da prova requerida, não há falar em honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que esta pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno parcialmente provido (STJ - AgInt no AREsp: 1740805 SP 2020/0199602-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – Em Acórdão que apenas anula a sentença não é pertinente a condenação em honorários advocatícios, posto que não há extinção do processo, inexistindo parte vencida na lide, cujo feito continua a tramitar regularmente – Verba honorária que é devida apenas à parte vencida na lide – Processo que não foi extinto, tendo regular tramitação – Embargos rejeitados (TJ-SP - ED: 10154815320188260002 SP 1015481-53.2018.8 .26.0002, Relator.: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 05/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2018) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios (TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
I - Quando o acórdão apenas anular a sentença, não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.
II - Os embargos de declaração se constituem em modalidade de recurso de argumentação vinculada, somente cabíveis quando houver, no julgado hostilizado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre determinada questão. III - Diante da não ocorrência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC/15, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe (TJ-MG - ED: 50005298620188130317, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023) (grifos nossos).

Dessa forma, e em conformidade com os precedentes mencionados e com os artigos 1.022 e 85 do CPC/2015, entendo configurado o vício apontado, impondo-se o provimento do presente recurso,
com efeito infringente
, para
excluir a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, para
excluir a condenação em honorários de sucumbência imposta à parte embargada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025